Tribunal: TJES
Processo: 5000648-87.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000648-87.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON AMORIM DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de dois recursos inominados interpostos um pelos autores Adelson Amorim de Souz e Flavia Stacol e outro pela requerida Construtora Avenida LTDA – EPP em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar os autores, também recorrentes, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 88,26 (oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais.

Em sede recursal, pugnam os autores, ora recorrentes, pela reforma da sentença ora vergastada apenas para majorar o valor arbitrado a título de danos morais e para reconhecer o dever da requerida, também recorrente, em indenizar pelos danos materiais sofridos frente a contratação de advogado.

Também em sede recursal, pugna o requerido pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais arbitrada e, subsidiariamente, a redução do
quantum.

Pois bem.

Inicialmente, concedo aos recorrentes Adelson Amorim de Souz e Flavia Stacol os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de suas hipossuficiências financeiras.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o imóvel possui vícios consideráveis que causaram, e ainda causam, danos tanto a esfera patrimonial quanto extrapatrimonial dos autores, ora recorrentes. Assim, os autores fazem jus a indenização pleiteada com base no art. 18, §1º, I a III, do CDC.

Ocorre que, conforme bem salientado em sentença de piso, os danos materiais em decorrência da desvalorização do imóvel não restaram demonstrados, sendo necessário perícia técnica incompatível com este procedimento.

Assim, restou comprovado o dano moral pelo mau cheiro ao qual os autores foram submetidos, além do dano material referente a limpeza da área afetada pelo vazamento ocorrido na fossa.

Destaco quanto aos danos materiais decorrentes da contratação do serviço de advogado que o entendimento do Magistrado encontra parâmetro sólido na melhor jurisprudência pátria, no sentido de que a mera contratação do profissional, por si só, não gera direito a indenização por danos materiais.

Acrescento jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. 1. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral de natureza in re ipsa. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Dano moral reduzido. 3. Conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (AGRG no RESP 1539014/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015). (TJES; Apl 0018322-17.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 19/03/2019; DJES 03/04/2019)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, como é sabido, a reparação por este instituto não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver,
pro rata
pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para os recorrentes Adelson Amorim de Souz e Flavia Stacol e 10% (dez por cento) da condenação para a recorrente Construtora Avenida LTDA – EPP. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento para os recorrentes Adelson Amorim de Souz e Flavia Stacol, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.